Tribunal: TJDFT
Processo: 0744004-09.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. DESCONTO DE DÉBITO NA CONTA CORRENTE. CONTRATO DE CRÉDITO CONSIGNADO. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO N. 4.790/2020 DO BACEN. INVIABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários em conta-corrente, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto a autorização perdurar.
2. O STJ, ao decidir o Tema n. 1085, destacou que, enquanto os descontos de empréstimos consignados em folha de pagamento são irrevogáveis por força de lei, os empréstimos descontados diretamente em conta corrente conferem ao titular da conta a possibilidade de cancelar a autorização concedida ao credor a qualquer tempo. Ou seja, ao contrário dos empréstimos consignados, que possuem limitação de percentual sobre a remuneração e são imutáveis quanto à autorização do desconto, os descontos em conta corrente podem ser suspensos, conferindo ao consumidor maior controle sobre sua conta.
3. É inviável a aplicação da Resolução n. 4.790/2020 do CMN aos contratos de empréstimos consignados. Assim, ausente a possibilidade de cancelamento do desconto realizado diretamente na folha de pagamento e, diante do não pagamento – por ausência de margem – é possível o desconto da parcela na conta corrente da consumidora, nos termos do contrato firmado entre as partes.
4. Mostra-se incabível a condenação da parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, porquanto litigou no limite da defesa dos direitos que entende possuir.
5. Recurso conhecido e não provido.